Tribunal: STF
Processo: ARE 1522775
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA DAS EDIFICAÇÕES: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELOS DANOS AMBIENTAIS: DIFERENÇA DA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DO MEIO AMBIENTE. CONDENAÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. II E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: SÚMULA N. 636 E TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE ÁREA URBANA CONSOLIDADA: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos por Thomas Andreas Huber e pelo Ministério Público Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA SITUADA ENTRE A MARGEM DA LAGOA DO CAPRI E A RUA BLANDINA STEINER BECKHAUSER. BALNEÁRIO DO CAPRI. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SITUADO IMEDIATAMENTE EM FRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO POR OMISSÃO PELO DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO TRAPICHE E DA RAMPA DE ACESSO A EMBARCAÇÕES. ASTREINTES FIXADA CONTRA A UNIÃO. PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PRAD. 1. Afastada a alegação de nulidade da sentença, seja por ausência de fundamentação, seja por não considerá-la decisão extra petita. 2. Em se tratando de ação civil pública para proteção ao meio ambiente, a relação entre pedido e sentença deve ser vista com prudência, a fim de que seja possível alcançar o objetivo maior de efetiva tutela jurisdicional de reparação do dano ambiental da forma mais eficaz e mais justa possível. 3. A responsabilidade da União deriva da omissão que se caracterizou quando, no passado, a Capitania dos Portos avaliou o loteamento e, mesmo sabendo das irregularidades, limitou-se a não expedir autorização; e quando a SPU de Santa Catarina não autorizou a ocupação ou aforamento da área. Não foi providenciada fiscalização da área. Nada foi feito para impedir ou paralisar os eventos que se sucederam na área degradada. 4. O particular deve responder pelas intervenções realizadas na área situada em frente à sua residência porque delas tira proveito na sua rotina, havendo provas de sua intenção de usufruto exclusivo do local, dando continuidade às intervenções no local, impedindo o restabelecimento ao seu estado natural e, consequentemente, perpetuando o dano ambiental. 5. É razoável que a análise da utilidade pública e do interesse social na manutenção do trapiche e da rampa de acesso a embarcações ocorra no âmbito administrativo e não diretamente pelo Judiciário neste momento, considerando que (i) se trata de obra considerada por lei como de baixo impacto ambiental passível de licenciamento; (ii) a Lagoa do Capri tem essa característica de ser utilizada para tráfego de embarcações (iates); (iii) não se está a autorizar de pronto a permanência destas estruturas no imóvel em questão, mas possibilitando que tais construções sejam avaliadas pela autoridade administrativa competente, que conhece bem a região e a quem incumbe uma análise mais criteriosa sobre as reais condições dessas benfeitorias a saber se atendem às normas ambientais e ao interesse social local. 6. Não tem cabimento a condenação ao pagamento de indenização porque não se apresenta necessária para solucionar o caso concreto em que os danos que podem ser imputados aos réus desta ação foram considerados pelos técnicos como passíveis de reversão. 7. A fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação encontra amparo no art. 461, §5º, do Código de Processo Civil e deve ser prestigiada essa previsão legal inclusive quando se tratar de imposição à Fazenda Pública (posicionamento atual do STJ e deste TRF). 8. O fato de ter sido fixado em até 90 dias a contar do trânsito em julgado da sentença não representa invasão da competência de admissibilidade dos recursos e definição dos seus efeitos, que ocorrerão independentemente do prazo fixado. É razoável que o cumprimento do plano de recuperação ocorra depois do trânsito em julgado uma vez que não há urgência que torne necessária a realização neste momento. 9. Sentença mantida na íntegra. Precedente da Turma” (fls. 22-23, e-doc. 293).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou for omisso em relação a algum ponto sobre o qual o Tribunal devia ter se pronunciado e não o fez (CPC, art. 535), ou ainda, por construção jurisprudencial, para fins de prequestionamento, como indicam as súmulas 282 e 356 do e. STF e a 98 do e. STJ. 2. Os embargos declaratórios não servem ao objetivo de rediscutir o mérito da causa. 3. Se o acórdão decidiu contrariamente às pretensões da parte, não será na via dos embargos declaratórios que buscará reformar o decisum, sob pena de se lhes atribuir efeitos infringentes, hipótese só admitida excepcionalmente. 4. Prequestionamento estabelecido” (fl. 4, e-doc. 312).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega contrariado o § 3º do art. 225 da Constituição da República.



    Assevera que, “no que pertine ao trapiche e à rampa de acesso, consoante os termos da perícia judicial, a retirada das referidas construções possibilitaria a recuperação do fluxo normal das marés, permitindo a recuperação do ecossistema, mediante o acúmulo natural de sedimentos e matéria orgânica nas margens. Sua demolição reduziria, também, o tráfego de embarcações, o qual, além de prejudicar a qualidade das águas, ainda gera ondulações causadoras de erosão das margens e impeditivas do crescimento da vegetação nativa, com prejuízo também à fauna própria ao ambiente natural local” (fl. 7, e-doc. 319).



    Realça que “inexiste interesse público e social a recomendar a manutenção do trapiche e da rampa de acesso, benfeitorias que, em verdade, somente ficam à disposição para uso privado pelos réus, que vêm utilizando a área objeto do presente feito como se fosse um prolongamento de seu próprio lote. Além disso, há na região o Capri Iate Clube, cujas instalações poderão suprir a falta do trapiche e da rampa de acesso, com o que se torna injustificável a manutenção das benfeitorias, que só serviria para prolongar a duração do impacto ambiental” (fl. 7, e-doc. 319).



    Assinala que “somente a retirada do trapiche e da rampa assegurariam a recuperação integral do dano ambiental e que sua eventual manutenção, por conseguinte, vulnera frontalmente o art. 225, § 3.º, da CF, como também o art. 14, § 1.º, da Lei 6.938/81” (fl. 7, e-doc. 319). 



    Sustenta que, “no tocante à indenização, afigura-se imprescindível seja ela imposta aos réus, cumulativamente à obrigação de recuperação da área degradada. Somente assim estar-se-á dando integral cumprimento ao art. 225, § 3º, da CF” (fl. 7, e-doc. 319).



    Afirma que “a degradação ambiental causada só será reparada na máxima proporção possível (promovendo-se, assim, a reparação dita integral) mediante a fixação cumulativa do dever de recuperar o dano e do dever de indenizar, este último visando, precipuamente, a compensar a perda decorrente do déficit temporal na recuperação da área danificada, isto é, a privação temporária do equilíbrio ambiental no local atingido até que se completem os trabalhos de recuperação” (fl. 7, e-doc. 319). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 399).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Ministério Público Federal reitera as razões do recurso extraordinário e afirma tratar-se “de matéria de direito, não se buscando o reexame de fatos ou provas, e as normas violadas, assim como as questões jurídicas debatidas, estão devidamente prequestionadas. Outrossim, conforme será demonstrado, a decisão recorrida provocou ofensa direta à Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 417). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Thomas Andreas Huber



    5. No recurso extraordinário, Thomas Andreas Huber alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, V e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que “a prova produzida nos autos comprovou que a área em questão está localizada numa região com malha viária; canalização de águas pluviais; rede de abastecimento de água; distribuição de energia elétrica e iluminação pública; recolhimento de resíduos sólidos urbanos, de acordo com as exigências da Resolução destacada” (fl. 22, e-doc. 331).



    Assinala que, “em face do elevado nível de urbanização demonstrado no presente caso, as áreas antropizadas não estão mais associadas a sua original função ambiental, e não podem ser caracterizadas como de preservação permanente, por verdadeira impossibilidade material de aplicação do direito” (fl. 24, e-doc. 331).



    Sustenta que “as razões utilizadas pela nobre Magistrada de Primeiro Grau e que foram confirmadas pela C. Corte colegiada, em sede de recurso de apelação, não foram suficientes para ensejar o indeferimento do pedido de dilação de prazo [para manifestação sobre o laudo pericial]” (fl. 28, e-doc. 331).



    Afirma que “o r. despacho que indeferiu o pleito de dilação de prazo, confirmado pelo v. acórdão ora recorrido, não ofereceu ao Recorrente a possibilidade de realizar a contento sua defesa e não apresentou justificativa suficiente para o indeferimento do pedido de dilação de prazo, ferindo os artigos 5, LV, e 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 29, e-doc. 331).



    Assevera contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República, porque “os documentos juntados aos autos, com destaque para o laudo de vistoria técnica realizado pelo IBAMA no processo 2000.72.01.006167-3, comprovam que os ecossistemas da região da Vila da Glória e da região do Balneário de Capri são idênticos, inclusive, pertencem a biota da Baia da Babitonga”, mas “para o caso da Vila da Glória houve a possibilidade de acordo, para o caso do Capri restou a ações penais e ações civis públicas intentadas pelo MPF, sem direito a qualquer tipo de composição” (fl. 30, e-doc. 331).



    Assinala a “legalidade da implantação do Loteamento e da validade da negociação ocorrida com o Recorrente; a existência de licença de uso conferida pelo SPU; a ausência de necessidade de obtenção de novas licenças para uso da área em questão; a inexistência de praia na área em questão” (fls. 44-45, e-doc. 331).



    Realça que “não havia qualquer tipo de vegetação de restinga e de mangue quando da aquisição dos direitos de uso do imóvel em questão pelo Recorrente. Havia um depósito de entulho de terceiros, conforme prova juntada aos autos. Da mesma forma, também não foi realizado aterro pelo Recorrente. Neste aspecto, foi que as benfeitorias construídas pelo Recorrente mantiveram as mesmas características ambientais da área de quando foi adquirido o direito de uso da área em questão” (fls. 46-47, e-doc. 331).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 395).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Diferentes as partes e os pedidos, os recursos extraordinários com agravos serão analisados separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal



    9. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a controvérsia sobre a possibilidade de cumulação de indenização com a obrigação de recuperação dos danos ambientais tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante do processo.  



    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste em parte ao Ministério Público Federal.



    10. O Ministério Público Federal narra tratar-se de ação civil pública objetivando “a condenação dos demandados em obrigação de fazer e de dar, consistente na remoção de aterro e demais estruturas físicas edificadas sobre área de preservação permanente (mangues e restinga fixadora de dunas) e sobre bem da União (terra de marinha e seus acrescidos), efetuados em terreno localizado entre as margens da Lagoa do Capri e a Rua Blandina Steiner Beckhauser, utilizado pelo proprietário da residência frente a frente, do lado do oposto da citada rua – Sr. Thomas Andreas Huber como um prolongamento natural de seu lote, além da condenação a recuperar a área irregularmente ocupada e degradada, e ao pagamento de indenização/reparação pelo dano até agora causado ao meio ambiente” (fl. 2, e-doc. 8).



    Consta do acórdão do Tribunal de origem:



    “Apelação do réu Thomas Hauber - Omissão na sentença quanto à alegação de que deve ser aplicado o princípio da isonomia a fim de que o apelante tenha o mesmo tratamento dos moradores da Vila Glória (região que está bem perto da área em questão e inserida no mesmo ecossistema) que fizeram transação penal com o Ministério Público Federal mantendo as construções em área de marinha, com rampas de concreto e piers, pousadas, casas de veraneio, em área aterrada com plantas exóticas.



      Não há omissão na sentença. 



    De início o Julgador referiu sobre a possibilidade de conciliação entre as partes, enquanto não findar o processo. referiu, ainda, as infrutíferas tentativas de solução do feito pela via conciliatória, não podendo o Julgador fazer às vezes das parte e entabular a solução do litígio mediante acordo, quando não se evidencia o ânimo dos contendores. 



    Ademais, referida transação (com moradores da Vila da Glória) teve por objeto imóveis diferentes, que sofreram diferentes intervenções e para diferentes fins (residências, restaurantes e clube).



    Nulidade do processo por cerceamento de defesa, do prazo para manifestação da perícia, do ferimento ao artigo 5º, inciso LV, e artigo 93, inciso IX, da CF.



    A questão levantada no presente recurso já foi objeto de recurso (AI nº 0006263- 50.2010.404.0000), onde restou homologada a desistência por parte do agravante, ora apelante. Operada a preclusão.



    MÉRITO 



    No enfrentamento das questões referidas, bem laborou a MM. Julgadora Cláudia Maria Dadico. 



    Mantenho as razões de decidir, evitando-se tautologia: (...)



    ‘Da leitura dos autos depreende-se que a área ocupada pelo réu Thomas Andreas Huber, na qual pleiteia o MPF a retirada das edificações e demais benfeitorias existentes, está inserida no loteamento Capri Cidade Balneária, implantado na década de setenta.



    Para implantação do referido loteamento o empreendedor Ruma Administração e Comércio de Imóveis Ltda promoveu, naquela época, o aprofundamento do Canal do Capri, depositando o material proveniente da dragagem nas margens do canal, onde foram projetados diversos lotes que comporiam as quadras M1 a M7 do loteamento Marinas Capri. 



    Contudo, dos adendos ao memorial descritivo, datados de fevereiro/abril de 1978 (fls. 47-8), foram suprimidos os lotes a serem comercializados na área objeto da lide, tendo sido esta declarada como praia. 



    Posteriormente, em setembro de 1983, mediante esclarecimento público, a Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina noticiou que os lotes existentes na referida área estariam irregulares perante aquele órgão, visto que não obedeceram ao projeto original do loteamento, bem como oficiou ao Procurador-Chefe da República informando as irregularidades, dentre elas o aterramento da área (fls. 50-7). 



    Por fim, consta às fls. 59-62/65/8 oficio da Marinha do Brasil ao Delegado da SPU, datado de novembro de 1985, informando a impossibilidade de inscrição da ocupação ou aforamento dos terrenos existentes dentro da área objeto da lide, por serem pertencentes à União.



    A partir de então a União, usando de suas prerrogativas, promoveu o cancelamento das inscrições e cessões de uso para utilização da área reservada para as quadras M no projeto do loteamento.



    Segundo consta dos autos, foi registrado em nome do réu Thomas Andreas Huber, em 30/01/2004, o lote 13 da quadra A3, matriculado sob o nº 6.231 (fls. 40-2) no Serviço de Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição de São Francisco do Sul. 



    Verifico, ainda, que o réu é proprietário do imóvel de nº 52 da Rua Blandina Steiner Beckhauser, antes denominada como Rua Uruguai, lote 4 da quadra A3, localizado defronte à área objeto da lide, no lado oposto da rua. Por sua vez, a área objeto da lide corresponderia respectivamente ao lote 4 da quadra M7.



    (...) Muito embora a União alegue não haver autorização da Secretaria do Patrimônio da União - SPU para ocupação da área, os próprios extratos apresentados às fls. 736-7, 745-7 e 773- 4 demonstram haver inscrição do imóvel registrado sob o RIP nº 8319 0100024-92 em nome de Thomas Andreas Huber.



      Em que pese informação de fls. 760-1 de que a área cadastrada refira-se ao lote 4 da quadra A3, e que está cadastrado junto à Prefeitura Municipal em nome da empresa Doisaga Administração e Participação Ltda, tal afirmação não restou comprovada nos autos, até porque a área do imóvel constante dos registros da SPU coincide com a área objeto da lide, segundo consta do laudo pericial (fl. 1192). 



    A ausência de maiores detalhes do registro efetuado perante a SPU não permitem deduzir que ao réu não tenha sido concedida a certidão de aforamento/ocupação sobre a área objeto da lide (fl. 43) e que esta tenha perdido a validade, até porque restou demonstrado à fl. 592 que o réu vem sendo compelido pela União ao recolhimento da taxa de ocupação. 



    Por outro lado, não restou comprovado pelo réu que obteve qualquer licença do poder público, seja na esfera municipal, estadual ou federal, para construção das benfeitorias existentes, não bastando para tanto que lhe tenha sido conferido direito de ocupação sobre a área.



    Conforme depoimento prestado pelo próprio réu, no ano de 2000 lhe foi solicitada a regulamentação do atracadouro existente, sem que a Marinha tenha conferido qualquer licença para tanto, e há, ainda, à fl. 269 dos autos comunicado da Prefeitura de São Francisco do Sul intimando o réu em 1998 para regularizar a marina e o atracadouro, visto que este não possuía alvará para construção. 



    Conforme se observa do exposto e da documentação carreada aos autos, embora tenha concessão de uso da área, percebo que há contradição nas demais alegações do citado réu, haja vista que não obteve autorização do poder público para construção das benfeitorias. (...)



    Quanto à urbanização existente, percebe-se do laudo técnico de vistoria emitido pelo IBAMA, notadamente do item 4.2, que a totalidade do loteamento Capri Cidade Balneária estaria compreendida em área de preservação, nos termos da Lei 4.771/65, restando, no entanto, consolidada a área urbana na região. Pelo laudo técnico e documentação referente ao loteamento (fls. 907-95), efetivamente o réu Thomas Andreas Huber não pode ser responsabilizado pelos atos efetuados para implantação do loteamento, entre eles o aterro já existente quando da aquisição dos imóveis. 



    Por outro lado, ainda que considerado o loteamento existente na região como área urbana consolidada, nos termos da Lei 763, de 1981, do Município de São Francisco do Sul, a configuração deste não exclui a existência de área de preservação, o domínio público ou a propriedade da União sobre as áreas objeto da lide. (...)



    Da constatação do termo de ocorrência penal ambiental (fls. 74-80), adendo ao memorial descritivo do loteamento Capri - Cidade Balneária (fls. 47-8), informação da Capitania dos Portos (fls. 65-8) e parecer da Gerência Regional do Patrimônio da União no Estado de Santa Catarina - GRPU/SC (fls. 742/753-75), a área ocupada pelo réu está situada em acrescido de marinha e praia. 



    É de ressaltar, ainda, que a construção efetuada em praia, deve estar devidamente autorizada, mediante observância do disposto no § 1º do art. 10 da Lei 7.661, de 1988, c/c o art. 99 do Código Civil, e que não há qualquer autorização para construção das benfeitorias na área junto à SPU em nome do réu Thomas Andreas Huber.



      De outro norte, conforme apontam os laudos de vistoria (fls. 74-80/84-101) e a perícia realizada nos autos (fls. 1179-1224): ‘A área em questão encontra-se totalmente em Área de Preservação Permanente - APP. Considerando o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771/1965), a área pode ser enquadrada como APP, pois constitui local de ocorrência de restingas fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, ... (laudo pericial biológico, fl. 1185-6)’. 



    Ou seja, além de constituir-se em área definida juridicamente como praia e, portanto, área de uso comum do povo e bem da União, a área ocupada pelo réu está também inserida em área de preservação permanente, configurada como restinga e mangue, nos termos dos artigos 1º, 2º, 'f' e 3º do Código Florestal, Lei 4.771, de 1965. (...)



    Ainda que a inserção do art. 4º da citada lei tenha se dado pela edição da Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001, ou seja, após a ocupação indevida da área pelo réu, e que não houvesse no local vegetação típica de restinga ou mangue quando da intervenção efetuada, por certo que a interferência do réu impediu por completo qualquer possibilidade de regeneração desta, o que segundo o laudo pericial seria possível. E segundo disposição contida no art. 1º, §2º, II, do Código Florestal, mesmo tendo havido supressão da vegetação originária em momento anterior à ocupação do réu, este fato, por si só, não serviria para descaracterizar a área como sendo de preservação permanente.



    Quanto ao alegado interesse social na utilização das construções existentes por terceiros e pelo próprio poder público, sem restrições ao uso, não procedem as alegações, porquanto consta dos relatórios de vistoria do IBAMA (fls. 84-101/494-511), bem como do relatório da polícia ambiental (fls. 74-80) e descrições constantes do laudo pericial de biologia (fl. 1192), a presença de delimitação física, visando impedir o acesso público ao local, mantido como de uso particular. E, ainda, que houvesse sido demonstrado tal interesse, imprescindível a obtenção de licença do poder público, nos termos do art. 4º do Código Florestal, antes citado, tal como requerida pelo Iate Clube e Petrobrás, exemplos citados pelo próprio réu. 



    A limitação administrativa ao uso da propriedade decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. 



    Embora haja entendimento de que a licença ambiental seja mera declaração da existência de direito subjetivo preexistente, não tendo por natureza a constituição de direitos, é certo que a negativa do Poder Público à sua emissão é lícita e constitui dever do administrador quando a propriedade que o particular pretende usufruir é de domínio público e faltam os requisitos legais para sua concessão. 



    Não há falar, assim, em direito adquirido ao uso de bem público, como no presente caso, em que defende o réu possuir direitos sobre área de praia e acrescidos de marinha, pertencentes à União e de preservação permanente. 



    Portanto, da prova colhida nos autos, notadamente as informações da Marinha do Brasil, adendo ao memorial descritivo do loteamento, pareceres da GRPU de fls. 742 e 753-75, termo de vistoria do IBAMA e a perícia produzida, a área em questão se constitui de acrescido de marinha, área de uso comum do povo e área de preservação permanente, bem como não há qualquer autorização ou licença concedida ao réu para construção das benfeitorias lá existentes. 



    Assim, cabível a responsabilização do réu Thomas Andreas Huber pela degradação ambiental ocasionada por este em área de preservação. (...)



    Da possibilidade de regularização das intervenções e recuperação ambiental. Sobre o pedido de recuperação da área degradada, tendo em vista a constatação de supressão da vegetação e impedimento de desenvolvimento regular desta em área de preservação permanente, de se observar que na esfera do Direito Ambiental Brasileiro (art. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e art. 225, § 3º, da Constituição Federal), aquele que causa dano ao meio ambiente tem o dever de restaurar e/ou indenizar os prejuízos ambientais causados, sem necessidade de comprovação de culpa. A opção do legislador indica, ainda, que em primeiro lugar deve ser buscada a composição do bem ambiental, e, somente quando inviável, partir-se para a indenização pelo dano causado. 



    Das perícias realizadas e documentação acostada aos autos, notadamente os registros da implantação do loteamento Capri Cidade Balneária, é possível aferir que houve dragagem do canal e aterramento na região, cuja espessura, segundo consta da perícia geológica, teria variado de 15 cm à 3m (fls. 1111-2). 



    Conforme se depreende da perícia biológica efetuada, a presença de vegetação remanescente de restinga e mangue nas áreas adjacentes evidencia que há condições naturais de regeneração (fls. 1192/1199-00), bem como a retirada das benfeitorias permitirá a recuperação da vegetação natural. Nesses termos o laudo técnico do IBAMA corrobora a informação ao declarar que 'nas áreas próximas à margem da laguna a vegetação de manguezal tende a se recompor naturalmente', conforme exposto à fl. 97/507), demonstrando por meio de fotos (fls. 86/130/133-4 e 158-9) a presença dessa forma vegetacional na região e no local da ocupação. (...)



    Pressupondo a existência de um direito, pode-se atender à satisfação do interesse privado, desde que observada a ordenação da cidade, a função da propriedade e respeitado o princípio da natureza pública da proteção ambiental.



    Assim, em princípio, há possibilidade de regularização do trapiche e do acesso a embarcações existentes no local (fls. 1223), com base no inciso II do art. 19 do Decreto 6.514, de 2008. 



    Por ser intervenção de baixo impacto ambiental, o trapiche em questão poderá vir a ser licenciado para uso coletivo da população em geral, mediante requerimento aos órgãos competentes, aos quais caberá verificar, considerando a área global que margeia o Canal do Capri, a presença dos requisitos dos artigos 10 e 11 da Resolução CONAMA 369, de 2006, a utilidade pública e o interesse social. Tais requisitos deverão ser comprovados pelo réu Thomas Andreas Huber perante a FATMA, observadas as exigências daquele órgão, e mediante obtenção de autorização do Serviço de Patrimônio da União e do Ministério da Marinha, por meio da Capitania dos Portos de Santa Catarina, uma vez que se tratam de obras sobre e às margens de águas jurisdicionais brasileiras, incidindo no caso as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) e demais normas e procedimentos aplicáveis à espécie, sem prejuízo das licenças do Município de São Francisco do Sul eventualmente exigíveis. Por sua vez, caberá à autoridade administrativa competente decidir pela manutenção ou não do trapiche e existente na área objeto dos presentes autos, considerando os demais trapiches, atracadouros e rampas de acesso a embarcações existentes na região que margeia o Canal do Capri, a presença dos requisitos dos artigos 10 e 11 da Resolução CONAMA 369, de 2006, a utilidade pública e o interesse social.



    Verificando não haver interesse ou possibilidade na manutenção do referido trapiche, fica desde logo determinada a sua retirada conforme previsto em plano de recuperação de área degradada - PRAD, a ser elaborado. 



    Quanto à questão relativa ao impacto ambiental a ser causado pela retirada das demais benfeitorias, levantada pelos réus, por meio de seus assistentes técnicos, concluo que a manutenção destas em área de preservação permanente não guarda amparo legal e, por certo, acarretará maior prejuízo ao meio ambiente, conforme abordado pela perícia biológica em resposta ao quesito 'e' do juízo (fls. 1196-7), cabendo ao projeto de recuperação ambiental - PRAD a ser elaborado prever a melhor forma de retirada daquelas a fim de minimizar o impacto no local. 



    Dessa forma, por tudo o que foi exposto e buscando, notadamente, atender aos princípios da proteção ambiental e do interesse social, entendo que o provimento solicitado deve ser parcialmente deferido, tão somente para determinar a demolição e retirada das benfeitorias existentes, ressalvada a possibilidade de manutenção do trapiche, que dependerá do respectivo licenciamento a ser obtido na esfera administrativa, conforme exposto anteriormente. 



    A demolição e retirada das benfeitori